Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-65.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600228-65.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600228-
65.2024.6.16.0151, que julgou procedente a representação, no sentido de condenar Clovis Mateus
Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, a incidir para
cada representado, bem como a confirmação da tutela anteriormente deferida, em razão da prática
de conduta vedada, com fundamento no art. 20, I, da Resolução 23.735/2024, bem como art. 73, § 4º,
da Lei 9.504/1997. (Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada por Altair José Gasparetto
com fulcro no art. 73, I e III da Lei 9.504/97, em face de Clovis Mateus Cuccolotto e Valdir
Wiesenhutter. Alega-se que, os Representados ocupam, atualmente, os cargos de prefeito e vice-
prefeito do Município de São João, e são candidatos à reeleição no pleito deste ano. Portanto, na
condição agentes públicos, permanecem exercendo as funções inerentes ao cargo eletivo, de
modo que exercem poder decisório acerca dos bens públicos móveis e imóveis que estão sob sua
responsabilidade. Ocorre que, ao realizar propaganda eleitoral dos feitos realizados durante os
seus mandatos, os Representados utilizaram-se de bem e servidor público com finalidade de
beneficiar suas candidaturas, paralisando serviço público para a produção e captação de imagens
no interior da unidade de saúde, cujo acesso é restrito. Importante desde logo ressaltar, que a
captação de imagens do imóvel e veículos objeto da representação não é somente externa, o que
poderia se admitir, mas do interior dos bens públicos, que como exposto, são de acesso restrito e
os representados o possuem pela condição de agentes públicos. Portanto, é inequívoco que os
Representados incorreram em violação ao princípio da isonomia entre os candidatos, bem como
utilizaram-se de bens móveis e imóveis do ente público municipal, além de servidor público
pertencentes à administração em benefício próprio, o que não pode ser tolerado por esta Justiça
Eleitoral.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIR WIESENHUTTER (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (RECORRIDO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201651
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201651 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.524
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600228-65.2024.6.16.0151 – São
João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLOVIS MATEUS CUCOLOTTO
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: VALDIR WIESENHUTTER
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS EM
PROPAGANDA ELEITORAL. ACESSO A
ESPAÇO RESTRITO EM UNIDADE DE
SAÚDE
E
AMBULÂNCIA.
CONFIGURAÇÃO OBJETIVA DO ILÍCITO.
MULTA INDIVIDUAL MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação proposta por Altair José
Gasparetto contra Clovis Mateus Cuccolotto
e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-
prefeito de São João, por conduta vedada
em período eleitoral, consistente no uso de
bens públicos para captação de imagens
em unidade de saúde e ambulância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a captação de imagens em
local de acesso restrito na unidade de
saúde e na ambulância caracteriza conduta

Num. 44201651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
vedada; (ii) definir se a sanção pecuniária
deve ser aplicada de forma individual ou
solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
conduta
vedada
nas
eleições
configura-se de forma objetiva e independe
de intenção de favorecimento. A realização
de filmagens no interior de uma unidade de
saúde e em ambulância para fins de
campanha eleitoral caracteriza a violação
prevista no art. 73, I e III, da Lei nº
9.504/97.
4. O acesso a bens públicos, como a sala
de fisioterapia em unidade de saúde e
ambulância,
sem
justa
causa
de
atendimento, representa privilégio indevido
em favor dos candidatos e é incompatível
com a igualdade de oportunidades entre os
postulantes.
5. A aplicação de multa é obrigatoriamente
individual para cada responsável, conforme
o § 8º do art. 73 da Lei das Eleições, não
cabendo aplicação solidária da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A captação de imagens em bens
públicos, sem permissão de acesso geral,
configura conduta vedada e desequilibra a
igualdade de condições no pleito eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, I, III, §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060055738/SP, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 06/04/2022; TSE,
AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, publ. 14/03/2023;
TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017.

DECISÃO

Num. 44201651 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Altair José Gasparetto em face de Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenruther, sob a alegação de conduta vedada consistente no uso
de bens e servidores públicos na produção e captação de imagens no interior da unidade de
saúde, bem como no uso de ambulância para os mesmos fins (id. 44074057).
Por sentença (id. 44074091), o juízo a quo julgou procedente a representação, impondo aos
representados multa individual de R$ 5.320,50.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44074100), aduzindo, em síntese, que: (i) o
vídeo referente ao hospital/sala de fisioterapia foi feito em imóvel que se encontra em
funcionamento, o que significa que o acesso não é restrito; (ii) não foi comprovado que a
gravação do vídeo no interior da ambulância foi irregular; (iii) a responsabilidade dos candidatos
beneficiados não pode ser presumida, devendo ser demonstrada, o que não ocorreu.
Sucessivamente, pugnam pela aplicação de apenas uma multa a ambos os recorrentes,
invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contrarrazões (id. 44074104), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou que "o sigilo no ID 44074061 foi
anotado no Juízo de origem e, após revisão dos autos por esta Seção, liberada a visualização
do referido documento para a Procuradoria Regional Eleitoral" (id. 44095113).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44139937).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 19/09/2024
(id. 44074098) e as razões foram protocoladas no dia 22/09/2024 (id. 44074100).
Embora não esteja certificada nos autos a data da intimação do recorrido, é certa a
tempestividade das contrarrazões, eis que protocoladas em 25/09/2024 (id. 44074104).

Num. 44201651 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os recorrentes, prefeito e vice-prefeito de São João, agora reeleitos,
contra a sua condenação pelas condutas vedadas descritas na petição inicial como as previstas
nos incisos I e III do artigo 73 da Lei das Eleições e enquadradas pelo juízo a quo somente no
inciso I do mesmo dispositivo.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na produção e captação de imagens
no interior da unidade de saúde e de uma ambulância durante o horário de expediente.
Há controvérsia quanto à ocorrência do segundo fato (gravação na ambulância), mas não quanto
ao primeiro (gravação no interior da unidade de saúde).
Com a inicial, vieram dois vídeos, não impugnados pelos recorrentes.
No id. 44074059 consta um vídeo produzido pela campanha dos recorrentes, com duração de 1
minuto e 22 segundos, durante os quais, na maior parte do tempo, são mostrados imagens
externas da unidade de saúde Adolfo Scholz. No intervalo entre 23 e 41 segundos são mostradas
imagens do ambiente interno da unidade de saúde, em especial da sala de fisioterapia.

Num. 44201651 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
No id. 44074060 consta um vídeo com 1 minuto e 48 segundos de duração, produzido pela
campanha dos recorrentes, que inicia com imagens externas do Centro de Saúde Miguel Xavier
Penha e da Farmácia Municipal. A partir de 1 minuto e 23 segundos, mostram-se imagens de
uma ambulância em movimento e, na sequência, ela com a traseira aberta, captando-se imagens
do seu interior:

Num. 44201651 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
A partir de 1 minuto e 35 segundos, há também a exibição de um ônibus e, na sequência,
imagens do seu interior, com as cadeiras ainda cobertas com plásticos.
Daí, corta-se para uma cena em que uma pessoa uniformizada manobra a poltrona destinada a
pessoas com mobilidade reduzida.

Num. 44201651 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) o vídeo referente ao hospital/sala de
fisioterapia foi feito em imóvel que se encontra em funcionamento, o que significa que o acesso
não é restrito; (ii) não foi comprovado que a gravação do vídeo no interior da ambulância foi
irregular; (iii) a responsabilidade dos candidatos beneficiados não pode ser presumida, devendo
ser demonstrada, o que não ocorreu.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que as condutas vedadas foram plenamente comprovadas, uma

Num. 44201651 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
vez que:
(i) as imagens realizadas no interior da unidade de saúde Adolfo Scholz, mais precisamente na
sala de fisioterapia e em outro espaço não identificado, contaram com o acesso privilegiado dos
recorrentes, eis que é inimaginável que não haja qualquer pessoa possa entrar nesses espaços a
qualquer tempo, livre de controle. Sendo assim, é evidente que os recorrentes puderam captar
essas imagens abusando da sua condição de prefeito e vice-prefeito.
(ii) da mesma forma, as imagens de uma ambulância em movimento e a abertura da sua porta
traseira para a captação das imagens é suficiente para a demonstração do seu uso privilegiado
pelos recorrentes;
(iii) ainda, a presença de pessoa uniformizada manobrando a cadeira do ônibus destinada a
pessoas com mobilidade reduzida sem que houvesse qualquer pessoa em atendimento é
prova suficiente do uso efetivo do veículo para produção da propaganda. A falta de identificação
da pessoa que faz a manobra, embora uniformizada, inviabiliza que se afirme tratar-se de
servidor público, no entanto.
Extrai-se da jurisprudência do TSE julgado em situação bastante similar:
(...)
4. As condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei 9.504/97 têm natureza objetiva e a
simples obtenção de imagens de bens públicos não é suficiente para caracterizar o ilícito, sendo
necessário a constatação do desvio de finalidade.
5. "O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a
simples captação de imagens de bem público" (Rp 3267–25, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de
21.5.2012).
6. É possível extrair das premissas do acórdão recorrido que a Corte Regional Eleitoral
considerou comprovada a prática de conduta vedada, mediante as filmagens obtidas na Unidade
de Pronto Atendimento, na Clínica da Família, dentro do Hospital São Vicente, visto que:
i) o local em que as imagens foram gravadas não era de livre acesso a qualquer pessoa, pois,
ainda que fosse um hospital, exigia comunicação prévia, a qual não foi comprovada;
ii) não é razoável cogitar que o interior de um hospital tenha acesso livre a qualquer pessoa,
embora tenha o recorrido afirmado que a ala de ortopedia estava sem qualquer tipo de restrição
de acesso;
iii) se o acesso somente era permitido a acompanhantes, conclui–se que ele era restrito às
demais pessoas, incluindo os outros candidatos eventualmente interessados;
iv) a utilização do bem público deve ser restrita à captação de imagens, vedada a interação
direta entre os que são filmados e a câmera, e, no caso, houve uma entrevista com um paciente;
v) a condição de prefeito municipal foi o fator preponderante para o acesso aos citados
ambientes para filmagem, com o claro intuito de beneficiar a candidatura do recorrente ao cargo
de prefeito;
vi) nas propagandas eleitorais realizadas, não houve a mera exibição dos serviços públicos;
vii) não interfere na configuração da conduta vedada a interrupção ou não das atividades nos
locais mencionados.
7. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "a utilização de bens públicos como
cenário para propaganda eleitoral é lícita, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) o local

Num. 44201651 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa; (ii) o serviço não seja interrompido em
razão das filmagens; (iii) o uso das dependências seja franqueado a todos os demais candidatos
(AgR–RO 1379–94/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 22.3.2017); (iv) a utilização se restrinja
à captação de imagens, sem encenação (RO 1960–83/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe de 10.8/2017)." (AgR–REspEL 0603168–40, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
23.8.2021.
8. As circunstâncias fáticas que autorizaram a condenação dos agravantes, como agentes
públicos responsáveis pela conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei 9.504/97, foram as seguintes:
i) foi praticada por agente público (prefeito da localidade);
ii) houve benefício à sua candidatura à reeleição ao cargo majoritário;
iii) utilização de bens imóveis da administração municipal (Unidade de Pronto Atendimento,
Clínica da Família e Hospital São Vicente);
iv) afetou a igualdade de oportunidade entre os candidatos, pois:
– o local em que as imagens foram gravadas não era de livre acesso; não houve demonstração
de comunicação prévia para entrar no recinto;
– a condição de prefeito municipal foi o fator preponderante para o acesso aos citados
ambientes para filmagem;
– não houve a mera exibição dos serviços públicos; houve interação direta entre o candidato
recorrente com um dos pacientes do hospital.
9. O Tribunal de origem assentou também que "a condição de prefeito municipal foi o fator
preponderante para o acesso aos citados ambientes para filmagem, com o claro intuito de
beneficiar a sua candidatura", e que, "nas propagandas eleitorais realizadas, não houve a mera
exibição dos serviços públicos".
(...) [TSE, AgR-AREspE nº 060055738/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 06/04/2022]
Ao contrário do que constou das razões, a responsabilidade dos gestores municipais foi
demonstrada; afinal, participaram ativamente da captação das imagens e, afinal de contas, são o
prefeito e o vice-prefeito municipais, exercendo superioridade hierárquica sobre os responsáveis
pelas instalações e veículos retratados nas filmagens. Não fora o bastante, figuram ainda como
beneficiários das propagandas, o que também seria suficiente para a sua punição.
O poder de desequilibrar o pleito é manifesto, uma vez que somente os recorrentes, na condição
de prefeito e vice-prefeito, teriam a prerrogativa de ingressar na sala de fisioterapia da unidade de
saúde sem ser na condição de pacientes, assim como de determinar aos condutores dos veículos
(ambulância e ônibus) que os manobrassem e abrissem.
Não há sequer como se imaginar que seus adversários nas eleições 2024 poderiam também
acessar esses espaços.
Quanto ao pedido sucessivo, de aplicação de somente uma multa para os dois recorrentes, tem-
se por inviável, face à expressa previsão legal, contida nos §§ 4º e 8º do artigo 73 da LE:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas

Num. 44201651 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Especialmente o § 8º, que se vale da conjunção aditiva "e" justamente para indicar que devem
sofrer as sanções do § 4º não apenas os agentes públicos responsáveis, mas também "os
partidos, coligações e candidatos" beneficiários.
A jurisprudência atual e iterativa do TSE é muito clara quanto a isso:
(...)
5. Com relação à incidência das sanções descritas no art. 73 da Lei 9.504/97, esta Corte, na
Representação 1198–78, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (DJE de 26.8.2020),
consignou que "a multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º
do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável
quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato".
6. Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida a fixação, de
forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação
ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do
art. 73, § 4º e § 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 4.8.2022).
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 14/03/2023]
(...)
6. Diante das circunstâncias verificadas nos autos e com base nesses fundamentos, o
pagamento de multa pelo partido é medida que se impõe, em razão da incidência da norma
prevista no art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97. A propósito, este Tribunal já deliberou no sentido de
que "a multa imposta pela prática de conduta vedada deve ser aplicada individualmente a
partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei das
Eleições" (RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.3.2017).
(...) [TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017]
Registra-se, ainda, que a única violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
que se poderia conceber, na hipótese dos autos, consiste na fixação da multa no mínimo legal;
todavia, sendo manejado recurso somente pelos recorrentes, resta impedida a sua majoração
nesta instância, em face da vedação da reformatio in pejus - "reforma para pior", isto é, não se
admite que o recorrente veja sua situação piorada na análise do seu recurso.
Portanto, a pretensão de reforma não é viável, sequer quanto ao valor da multa, que já foi
aplicada no mínimo legal, tendo atendido os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, demonstrada de forma
cabal a prática das condutas vedadas, NEGO-LHE provimento.

Num. 44201651 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811094916200000043149560
Número do documento: 24111811094916200000043149560
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:20:18

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600228-65.2024.6.16.0151 - São João -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: CLOVIS
MATEUS CUCOLOTTO, VALDIR WIESENHUTTER - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO
BENATO - PR51347 - RECORRIDO: ALTAIR JOSE GASPARETTO - Advogados do(a) RECORRIDO:
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779, VINICIUS
BULIGON - PR33636
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024